Tribunal: STF
Processo: AI 94505
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTARIA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART-19,
III, LETRA 'C', DA CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DO OBICE DO ART-325, VIII, DO RISTF, NÃO SE
CARACTERIZANDO, NA ESPÉCIE, QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT DO
MENCIONADO DISPOSITIVO REGIMENTAL. DIANTE DO VETO REGIMENTAL A
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO, NÃO E SUFICIENTE, A FUNDAMENTA-LO,
INVOCAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMA ORDINARIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.